Tribunal: TJMT
Processo: 1021533-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021533-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JAIME OSMAR RODRIGUES - CPF: 421.321.939-91 (AGRAVADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENT - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - ARTIGO 1.007, §4° DO CPC - PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SUSPENSÃO DA DECISÃO EMBARGADA - INOCORRÊNCIA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente deve proceder o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A deserção obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento.

O artigo 1.026 do CPC determina que:
“Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Banco Bradesco S.A.

Ação
: Indenização por Danos Morais, movida por
Jaime Osmar Rodrigues
.

Decisão monocrática
(Id. 66692991): não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo banco agravante, por reconhecer a ocorrência de deserção, em razão da ausência de preparo do recurso no prazo,

bem como não conheceu dos declaratórios, porquanto se trata de recurso inadmissível, já que interposto contra mero despacho, sem conteúdo decisório.

Agravo Interno
(Id. 69263985): Defende a reforma da decisão monocrática, porque afirma que o preparo do agravo de instrumento foi pago tempestivamente.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinado o processamento do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 73881982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pretende o agravante,
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por ausência de preparo no prazo.

Para tanto, defende, em síntese, que o preparo foi realizado tempestivamente.

A irresignação não prospera.

O artigo 1.007, §4o do CPC determina:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

É a Resolução TJ-MT/TP no 03/18:

“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias”.

Da análise, verifica-se que o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em 16.10.2020 (Id. 61960971) e não foi realizado o preparo, conforme se extrai da Certidão de Id. 62045984.

Ademais, fora cumprida a determinação estabelecida pelo artigo 1.007, §4o do CPC, porquanto o agravante fora intimado para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (Id. 63577468).

Na hipótese, ao deixar de cumprir a determinação judicial de recolhimento em dobro, resta caracterizada a deserção.

Colaciona-se trecho da decisão monocrática que não conheceu do recurso:

“(...) O Agravo foi protocolado em 16.10.2010 (Id. 61960971), sem o devido preparo conforme se extrai da Certidão de Id. 62045984.

Em razão da ausência do preparo, foi intimado o agravante, para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (Id. 63577468).

O agravante deixou de realizar o pagamento em dobro e opôs embargos de declaração ao despacho (Id. 65204463).

No entanto, apesar da manifestação do agravante, os argumentos trazidos não se mostram suficientes para autorizar o processamento do presente recurso, máxime porque não restou demonstrada eventual circunstância que justificasse a juntada posterior do comprovante aos autos.

Verifica-se que o preparo deve ser realizado no ato da interposição do recurso, nos moldes do artigo 1.007, §4o, do CPC, e o prazo de 5 dias (artigo 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018) se refere à juntada do comprovante aos autos, o que restou descumprido no caso.

Assim, verifica-se a ocorrência de deserção, em razão do descumprimento da determinação, representado pela não efetivação do mencionado preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC. (...)”.

Insta salientar que, apesar das alegações apresentadas pelo agravante, o preparo deve ser realizado no ato da interposição do recurso e o prazo de 5 dias, estabelecido pelo artigo 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n° 03, de 12 de abril de 2018, é para juntada aos autos do comprovante de recolhimento, não para a realização do preparo.

Acerca do tema, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 4. Ademais, diante da não regularização do vício da representação processual no prazo assinalado, após ter sido aberta vista para tanto, o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é considerado ineficaz, por força da norma do art. 104, § 2o, do CPC/2015, não merecendo ser conhecido (art. 76, § 2o, I, do CPC/2015). 5. Consoante salientado na decisão ora agravada, não se desconhece a petição de fls. 7865-7870, carreada aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização processual. Contudo, ela não pode ser conhecida para os fins a que se destina, pois foi protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática. 6. Agravo interno não provido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26.11.2019, DJe 03.12.2019).

Por outro lado, em que pese tenha o agravante oposto embargos de declaração em face do despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro, verifica-se que o recurso não tem o condão de suspender o prazo para recolhimento do preparo recursal.

O tema é regido pelo Código de Processo Civil:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”.

Assim, conforme definido pela decisão monocrática, os argumentos trazidos não são suficientes para autorizar o processamento do agravo de instrumento, já que não restou demonstrada eventual circunstância que justificasse a juntada do comprovante em momento posterior.

Posto isso,
nega-se provimento
ao agravo interno e mantém-se a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021